Tribunal: TJES
Processo: 0026648-83.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026648-83.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVO PEREIRA GONCALVES

APELADO: CASYO PESTANA SOUZA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: (i) o pagamento da quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; e (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

2. É cediço também que
“Em ação monitória, não é necessário provar o negócio jurídico subjacente à emissão do cheque prescrito”
(AgInt no AREsp n. 1.511.169/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Súmula 531 do STJ.

3. As alegações acerca da inexistência de relação comercial com o apelado não justificam a reforma da sentença que constituiu o cheque prescrito em título executivo, mormente porque não foi sequer alegada eventual falsidade do documento ou de sua assinatura.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0026648-83.2018.8.08.0035

Apelante:
Ivo Pereira Gonçalves

Apelado:
Casyo Pestana Souza

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Ivo Pereira Gonçalves contra a sentença de fls. 55/56, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação monitória ajuizada por Casyo Pestana Souza, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para constituir o título executivo de pleno direito, determinando a conversão do mandado inicial em executivo.

Nas razões recursais de fls. 59/63, o apelante alega em síntese que (a) o cheque não foi apresentado perante a instituição financeira; (b) nunca teve relação comercial com o apelado e não lhe emitiu tal cheque; (c) emitiu cheques em branco em favor de terceiro em 2016 para fins de conserto veicular, mas nunca mais teve contato com essa pessoa; (d) o portador do cheque, ao recebê-lo em branco, preencheu-o segundo seu interesse; e (e) o recurso merece provimento para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões apresentadas às fls. 66/78.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 13 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente consigno que
“a mera reprodução, nas razões recursais, do conteúdo da apelação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação tenha sido impugnada”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.085.615/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023).

Dessa forma, sendo possível depreender das razões da apelação os motivos da irresignação do apelante, o recurso deve ser conhecido.

Conforme o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: (i) o pagamento da quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; e (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

É cediço também que
“Em ação monitória, não é necessário provar o negócio jurídico subjacente à emissão do cheque prescrito”
(AgInt no AREsp n. 1.511.169/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Esse entendimento está pacificado por meio da Súmula 531 do STJ.

No caso concreto, o apelado apresentou à fl. 15 o cheque n. 000250 do Banco Banestes, emitido pelo apelante em 11/01/208, no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

As alegações acerca da inexistência de relação comercial com o apelado não justificam a reforma da sentença que constituiu o cheque prescrito em título executivo, mormente porque não foi sequer alegada eventual falsidade do documento ou de sua assinatura.

É a jurisprudência

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DESACORDO COMERCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. PROVA DA DÍVIDA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É consabido que a ação monitória funda-se na existência de prova escrita que, mesmo não possuindo eficácia de título executivo extrajudicial, é suficiente para demonstrar a existência de uma relação jurídica e presumir a existência do direito alegado. 2. Por força do disposto no art. 373, inc. II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. De forma que incumbe ao recorrente o ônus de provar os fatos que narra em sua peça defensiva, ou seja, de que o título em questão é inexigível, tendo em vista que o cheque foi sustado por desacordo comercial.
3. Todavia, analisando o conjunto probatório dos autos, verifico que a apelante não juntou qualquer elemento de prova que pudesse confirmar seus argumentos e afastar a responsabilidade pelo pagamento do cheque. Na espécie, o recorrente não negou a emissão do cheque e tampouco comprovou robustamente a ausência de causa debendi, limitando-se a meras alegações de que nunca teve relação jurídica com a apelada e que, em razão de desacordo comercial com terceiro estranho à lide, sustou o cheque ora executado, não se desincumbido de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. Quanto à alegação recursal de falta de requisitos para a propositura da ação, tendo em vista a ausência de notificação do devedor, ora apelante, da cessão de crédito realizada entre a faturizadora apelada e a faturizada, não assiste razão ao apelante, porquanto já decidiu o C. STJ que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos (AgInt no AREsp 1311428/RS). 5. Dessa forma, tratando-se de cheque, só se admite a sua desconstituição por prova robusta, devendo ser preservada a cartularidade do título de crédito, pelo que a obrigação de pagar a dívida deve ser imposta ao seu emitente. 6. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0006471-48.2015.8.08.0021, Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2023) (g. n.)

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença, devendo ser confirmada a conversão do mandado inicial em executivo.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa por força do § 3º do art. 98 do mesmo diploma legislativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual - 01/04/2024 a 05/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.